Tribunal: STF
Processo: RE 1513317
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVOS FISCAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI 9.363/96.



    1. Os incentivos fiscais que têm como fundamento a desoneração do custo dos produtos vendidos ou que representam recuperação de custos, a exemplo do REINTEGRA, do crédito presumido de IPI e de ICMS, acarretam o efeito de, em decorrência do ingresso de recursos ou da diminuição da carga tributária, aumentar o lucro ou reduzir o prejuízo da empresa. Para efeito da legislação do imposto de renda, sua natureza é de recomposição de custos, na medida em que os custos são contabilizados a débito do resultado do exercício, diminuindo o lucro líquido e, em decorrência, a base de cálculo dos tributos. Considerando que os custos que o benefício fiscal visa recompor já determinaram, em momento anterior, a diminuição do lucro, quando reembolsados não geram os efeitos próprios dos custos. A contabilização como receita operacional, dessa forma, apenas neutraliza os custos que já foram deduzidos do lucro operacional e da apuração do imposto. Se o tributo não fosse recolhido aos cofres públicos, certamente a quantia estaria incluída nas receitas da empresa, úteis para a compra de mercadorias, realização de investimentos em bens de capital, em aplicações financeiras ou mesmo para acúmulo em reservas de capital. Assim, essa parte do capital que foi revertida para o pagamento de tributos, em caso de permanência nos cofres da empresa, certamente integraria sua receita e, consequentemente, seu lucro líquido para fins de incidência do IRPJ e da CSLL. Portanto, quando da recuperação de custos, tais entradas representam verdadeiro ingresso patrimonial, como reajuste de lucro para as empresas, e submetem-se ao pagamento do IRPJ e CSLL, consoante o disposto no art. 392, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda.



    2. No que concerne às pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro presumido, o art. 53 da Lei nº 9.430/1996 determina que os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, devem ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do Imposto de Renda, desde que tenham sido deduzidos como despesa em período anterior.



    3. Considerando que não existe autorização legal para excluir o crédito presumido de IPI da base de cálculo do lucro real, incide o IRPJ sobre os valores que incluem o resultado positivo decorrente dos benefícios fiscais.



    4. Entendimento firmado pela 1ª Seção do TRF4R, no julgamento do EIAC 5003474- 71.2013.404.7215.



    5. Precedentes do STJ.



    6. Relativamente à possibilidade de tributação do crédito presumido de IPI pela PIS e pela COFINS, do ponto de vista econômico-financeiro e contábil, o incentivo não constitui receita ou faturamento, visto que não decorre da receita bruta das vendas de mercadorias ou prestações de serviços. Por essa razão, não compõe o somatório das vendas de mercadorias ou de serviços realizados pela empresa. Assim, é indevida a sua tributação pela PIS e pela COFINS.



    7. Conforme precedentes do STJ, o incentivo fiscal em tela consiste em mera recomposição de custos, ou seja, não pode ser considerado faturamento ou receita.



    8. Apelo da União e remessa oficial parcialmente providos para julgar improcedente o pedido de reconhecimento de inexigibilidade da incidência de imposto de renda sobre o denominado 'crédito presumido de IPI', previsto no artigo 1º da Lei 9.363/96.



    9. Mantida a sentença no que diz respeito à inexigibilidade da incidência de PIS e COFINS sobre o benefício.



    10. Determinada a compensação da verba honorária entre as partes.



    11. Prejudicado o apelo da Autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos I e III; 5º; 145 §1º; 149; 150, inciso II e §6º; 153, inciso III; e 157, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O objeto da presente lide trata acerca do reflexo do incentivo fiscal, crédito presumido de IPI, na base de cálculo dos seguintes tributos: IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.



    IRPJ/CSLL



    Esclareço que não se discute a incidência do IR e da CSLL sobre o próprio benefício, mas a sua repercussão na base de cálculo dos tributos, na medida em que o incentivo fiscal aumenta indiretamente o resultado da empresa. Não há fundamento jurídico para invocar os precedentes que afastaram a inclusão do crédito presumido de IPI (e, por extensão, outros incentivos fiscais) na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque os elementos constitutivos do IRPJ e da CSLL não se identificam com o faturamento ou a receita.



    O crédito presumido de IPI, à semelhança do REINTEGRA e do crédito presumido de ICMS, tem natureza jurídica de incentivo fiscal, já que se trata de instrumento de desoneração tributária, aprovado pelo próprio ente político autorizado à instituição do tributo, por meio de veículo legislativo específico, com o propósito de estimular o surgimento de relações jurídicas de cunho econômico.



    Impõe-se, assim, fazer a análise do incentivo fiscal à luz da legislação do IRPJ e da CSLL. A base de cálculo do IRPJ é o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente ao período de apuração (art. 219 do Decreto nº 3000/1999 - RIR/1999). O IRPJ e a CSLL são apurados a partir do demonstrativo de resultado do exercício, incidindo sobre o lucro líquido, ajustado pelas adições, exclusões e compensações previstas na legislação (art. 247 do RIR). O lucro líquido da empresa abrange, além do lucro operacional, os resultados não operacionais e os resultados das participações (art. 248 do RIR). Para apurar o lucro operacional, computam-se a receita bruta, os custos, as despesas e as deduções (arts. 289, 299, 344 e seguintes do RIR).



    Os incentivos fiscais que têm como fundamento a desoneração do custo dos produtos vendidos ou que representam recuperação de custos, a exemplo do REINTEGRA, do crédito presumido de IPI e de ICMS, acarretam o efeito de, em decorrência do ingresso de recursos ou da diminuição da carga tributária, aumentar o lucro ou reduzir o prejuízo da empresa. Para efeito da legislação do imposto de renda, sua natureza é de recomposição de custos, na medida em que os custos são contabilizados a débito do resultado do exercício, diminuindo o lucro líquido e, em decorrência, a base de cálculo dos tributos. Considerando que os custos que o benefício fiscal visa recompor já determinaram, em momento anterior, a diminuição do lucro, quando reembolsados não geram os efeitos próprios dos custos. A contabilização como receita operacional, dessa forma, apenas neutraliza os custos que já foram deduzidos do lucro operacional e da apuração do imposto. Se o tributo não fosse recolhido aos cofres públicos, certamente a quantia estaria incluída nas receitas da empresa, úteis para a compra de mercadorias, realização de investimentos em bens de capital, em aplicações financeiras ou mesmo para acúmulo em reservas de capital. Assim, essa parte do capital que foi revertida para o pagamento de tributos, em caso de permanência nos cofres da empresa, certamente integraria sua receita e, consequentemente, seu lucro líquido para fins de incidência do IRPJ e da CSLL. Portanto, quando da recuperação de custos, tais entradas representam verdadeiro ingresso patrimonial, como reajuste de lucro para as empresas, e submetem-se ao pagamento do IRPJ e CSLL. Nesse sentido, dispõe o Regulamento do Imposto de Renda:



    Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional: I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei nº 4.506, de 1964, art. 44, inciso IV); II - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando dedutíveis (Lei nº 4.506, de 1964, art. 44, inciso III);



    [...]



    No que concerne às pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro presumido, a legislação determina que os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, devem ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do Imposto de Renda, desde que tenham sido deduzidos como despesa em período anterior. Essa é a norma contida no art. 53 da Lei nº 9.430/1996, in verbis:



    Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado. 



    Há de se entender que, para fins de apuração do IRPJ, a receita bruta total, nos termos legais, compreende todas as receitas, os ganhos, os rendimentos, os resultados positivos, inclusive as quantias recuperadas correspondentes a custos e despesas. Deste modo, os valores obtidos a título de incentivos fiscais devem ser adicionados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, já que as normas aplicáveis à apuração do IRPJ também são aplicáveis à CSLL, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.430/1996.



    Impende acrescentar que há abalizado entendimento no sentido de que os benefícios em questão representam subvenção de custeio ou operação, da espécie econômica, pois consistem em auxílio financeiro, previsto no orçamento público, para ajudar as entidades beneficiadas a cobrir despesas de custeio de atividades empresariais. Da mesma forma que a recuperação de custos, a subvenção para custeio acarreta diminuição do passivo que resulta em aumento do patrimônio líquido.



    No entanto, os incentivos fiscais discutidos não se amoldam ao conceito de subvenção para investimento, modalidade que visa a capitalizar a pessoa jurídica, para que aplique bens ou direitos na implantação ou expansão de empreendimentos econômicos em região específica, porque não há qualquer vinculação à realização de algum tipo de investimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente